Tribunal: TJDFT
Processo: 0026933-28.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. TEMA REPETITIVO No 786. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR PREJUDICADO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de afastamento da aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD), à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST), bem como dos valores a respeito de outras taxas, tarifas e encargos setoriais na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica; e b) a restituição dos valores pagos a respeito das aludidas taxas.
2. A legitimidade processual é exigida para postular em Juízo, nos termos da regra prevista no art. 17 do CPC. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.299.303 – SC, firmou a tese indexada pelo tema no 537, ao estabelecer que: “diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.” 2.2. O autor é consumidor final de energia elétrica e tem legitimidade para ajuizar ação com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade da inclusão na base de cálculo do imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS, dos aludidos valores.
3. O ente público recorrente pretende, em síntese, com a presente iniciativa recursal, obter a reinclusão, na base de cálculo do ICMS, dos mencionados valores.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1.163.020 – TO e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986): “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para fins do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
5. Por força do precedente mencionado o recorrido deve pagar os valores relativos à TUSD e à TUST que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica.
6. A Colenda Corte Superior de Justiça, ao fixar a aludida tese sob a sistemática dos recursos repetitivos promoveu a modulação dos efeitos. 5.1. Por força do precedente mencionado, a modulação de efeitos proposta pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça se aplica à sociedade empresária recorrida. 5.2. Devem ser aplicados os valores relativos à Tarifa de Distribuição de energia elétrica (TUSD), à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST), bem como bem como dos valores a respeito de outras taxas, tarifas e encargos setoriais na base de cálculo o ICMS sobre serviços de energia elétrica fornecido ao demandante a partir de 27 de março de 2017.
7. Preliminar rejeitada. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido. 7.1. Apelação manejada pelo demandante prejudicada.